Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600225-71.2024.6.16.0067
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600225-71.2024.6.16.0067

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 10/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador, Inelegibilidade -
Condenação Criminal por órgão colegiado ou Transitada em Julgado
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura RRC nº 0600225-
71.2024.6.16.0067 (DRAP - 0600216-12.2024.6.16.0067) que, indeferiu o pedido de registro de
candidatura de José Aparecido Ferreira, para concorrer ao cargo de Vereador. (Indeferimento ao
registro de candidatura de José Aparecido Ferreira, para concorrer ao cargo de Vereador, com
número 22023, pelo Partido Liberal - PL, no Município de Astorga/PR tendo em vista o candidato
estar atualmente inelegível para concorrer a cargo eletivo, em decorrência de condenação criminal,
sob os seguintes fundamentos: "É sabido que a inelegibilidade é gerada por 8 (oito) anos após a
extinção da punibilidade pelos crimes contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o
mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência, conforme art. 15, III, da Constituição
Federal de 1988, bem como art. 1º, I, alínea e, item 02, da Lei Complementar 64/90. Conforme
consulta realizada no sistema de informações de óbitos e direitos políticos - INFODIP, o candidato
está atualmente inelegível para concorrer a cargo eletivo, em decorrência de condenação criminal
pelo crime previsto no Art. 157, §2º, I, II c/c art. 69, "caput" do Código Penal, no processo nº 5695-
36.2008.8.26.0101, tramitado na Comarca de Cafelândia, Estado do Paraná, sendo a sentença
extintiva de punibilidade publicada na data de 14/03/2023. Foi concedido oportunidade ao
candidato para se manifestar a respeito de sua possível inelegibilidade (Id n. 123362895), tendo
alegado a inexistência da condição de inelegibilidade (Id n. 123490327), argumentado que o transito
em julgado ter ocorrido na data do dia 08/09/2015, embora em um processo divergente. Com isso,
infere-se que o presente candidato se encontra inelegível até a data do dia 11/06/2029, sendo
impossível concorrer ao cargo de vereador nesse período eleitoral de 2024") RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE APARECIDO FERREIRA (RECORRENTE)
EDEVANIR JOSE GUANDALINI (ADVOGADO)
JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44075450
26/09/2024
11:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.428

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600225-71.2024.6.16.0067 –
Astorga – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: JOSE APARECIDO FERREIRA
ADVOGADO: RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - OAB/PR65262
RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL DE ASTORGA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. INELEGIBILIDADE POR CONDENAÇÃO CRIMINAL.
CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto contra sentença do Juízo da 67ª
Zona Eleitoral de Astorga, que indeferiu o pedido de registro de candidatura
ao cargo de vereador, com fundamento na inelegibilidade prevista no art. 1º,
inciso I, alínea "e", item 2, da LC n. 64/1990.

1.2 O recorrente argumentou a inexistência do processo indicado na sentença
como fundamento para o indeferimento e alegou violação ao contraditório e à
ampla defesa. Requereu a anulação da sentença ou o deferimento do registro
de candidatura.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo desprovimento do recurso,
sustentando que a inelegibilidade subsiste até 2029 em razão de condenação
transitada em julgado.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Alegação de nulidade da sentença em virtude de erro na identificação da
origem do processo que fundamentou o indeferimento do registro de
Num. 44075450 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611015692600000043027467
Número do documento: 24092611015692600000043027467
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:07:00

candidatura.

2.2 Verificação da inelegibilidade em razão de condenação por crime contra o
patrimônio, nos termos do art. 1º, inciso I, alínea "e", item 2, da LC n. 64/90.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 Não se verifica violação ao contraditório ou à ampla defesa, pois o
recorrente foi devidamente intimado para se manifestar sobre os relatórios do
INFODIP, que indicam a condenação que conduziu ao reconhecimento da
inelegibilidade. O erro material da sentença, que indicou origem diversa dos
autos, não gera nulidade, conforme entendimento pacificado pela
jurisprudência, que afasta a nulidade por mero erro material.

3.2 O art. 1º, inciso I, alínea "e", da LC n. 64/90 estabelece que candidatos
condenados por crimes contra o patrimônio, no caso concreto, o crime de
roubo, são inelegíveis por 8 anos após o cumprimento da pena.

3.3 No mesmo sentido é a Súmula 61 do Tribunal Superior Eleitoral, pela
qual: "O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I,
e, da LC nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena,
seja ela privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa".

3.4 No caso, a pena foi extinta por sentença de 11/06/2021, perdurando a
inelegibilidade do recorrente até 2029.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO.

Tese de julgamento: "A inelegibilidade por condenação criminal se estende
por 8 anos após o cumprimento da pena, conforme o art. 1º, inciso I, alínea
'e', item 2, da LC n. 64/90".

Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar n. 64/90, art. 1º,
inciso I, alínea "e", item 2; Código Penal, art. 157, §2º, I e II; art. 288
"caput"; art. 69.

Jurisprudência relevante citada: TRE/PR - REI nº 4397 - Relator(a): Des.
Nicolau Konkel Júnior. Julgamento: 15/09/2016. Publicação: 19/09/2016.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Num. 44075450 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611015692600000043027467
Número do documento: 24092611015692600000043027467
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:07:00

Curitiba, 25/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Jose Aparecido Ferreira em face
da sentença proferida pelo Juízo da 67ª Zona Eleitoral de Astorga, que indeferiu o seu
pedido de registro de candidatura para o cargo de vereador, por entender presente a
hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 2, da LC n. 64/1990.

Em suas razões recursais (ID 43990889), o recorrente aduziu, em síntese,
que: a) a sentença prolatada indicou a existência de condenação do recorrente nos autos
n. 5695-36.2008.8.26.0101, que tramitaram em Cafelândia, contudo, conforme consulta
no sistema Projudi, não existe processo com essa numeração. Por esse motivo a
sentença seria nula, já que o indeferimento do registro de candidatura se fundamenta em
processo inexistente; b) houve violação à Súmula 45 do TSE, pois o recorrente foi
intimado para se manifestar em relação aos autos nº 0000326-23.2009.8.16.0066, de
Centenário do Sul/PR, e outras condenações, mas não lhe foi oportunizado o contraditório
e a ampla defesa quanto aos autos nº 5695-36.2008.8.26.0101, de Cafelândia; c) não há
nos autos a informação sobre o fim do cumprimento da pena pelo recorrente, sendo
necessária uma certidão explicativa; d) na falta de indicação exata do fim do cumprimento
da pena, o prazo da inelegibilidade se inicia a partir do trânsito em julgado da sentença
condenatória, ou seja, nos dias 08/09/2023 e 22/01/2024, considerando cada
condenação, de forma que o recorrente passou a ser elegível; e) a jurisprudência tem se
manifestado no sentido de que a inelegibilidade não pode ser aplicada indefinidamente e
que o prazo estabelecido pela legislação deve respeitar o princípio da proporcionalidade e
da razoabilidade. Nesses termos, requer a anulação da sentença de indeferimento, com a
devolução ao juízo de origem, para manifestação sobre o processo criminal de
Cafelândia, a reanálise do mérito. Subsidiariamente, pleiteia o deferimento do registro de
candidatura.

Conclusos os autos, considerando que o recurso possui intrínseco efeito
suspensivo, nos termos do art. 16-A da Lei nº 9.504/97, decidi pela ausência de pedido a
ser apreciado (ID 43992762) e o processo seguiu seu trâmite.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 44011467) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que a intimação do Juízo de
primeiro grau foi clara em indicar que o candidato deveria apresentar certidão explicativa
de cada processo indicado no INFODIP. Ainda, que o recorrente está inelegível em razão
Num. 44075450 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611015692600000043027467
Número do documento: 24092611015692600000043027467
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:07:00

de sua condenação por decisão judicial transitada em julgado no âmbito dos autos nº
5695-36.2008.8.26.0104, de Cafelândia/SP, pela prática de crimes previstos no art. 157,
§2º, inciso I e inciso II, e no art. 288, "caput", do Código Penal.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da alegada ofensa ao contraditório e à ampla defesa

No que diz respeito à inobservância da ampla defesa e do contraditório,
observa-se que o despacho do juízo da 67ª Zona Eleitoral (ID 43990871) determinou a
intimação do recorrente para se manifestar sobre a inelegibilidade apontada no Sistema
de Informações de Óbitos e Direitos Políticos - INFODIP. Note-se:

“Em razão da informação retro juntada pelo cartório eleitoral, constando registro
no cadastro do eleitor de hipótese de inelegibilidade, informada através do
Sistema de Informações de Óbitos e de Direitos Políticos - INFODIP, disciplinado
pela Resolução Conjunta n. 06/2020 do TSE/CNJ, de uso entre os órgãos do judiciário
e demais órgãos públicos, por gozar os atos administrativos de presunção de
veracidade e legitimidade e, nos moldes do que ocorre quando o candidato apresenta
as certidões arroladas no inciso III, artigo 27, da Resolução-TSE n. 23.609/2019,
sendo de sua responsabilidade a instrução de certidão de objeto e pé de cada
processo indicado, e sua falta é condição suficiente para indeferimento do pedido de
registro de candidatura (TRE/PR. RCAND N. 0601588-71.2022.6.16.0000. Rel. Des.
Thiago Paiva dos Santos. J. 13/09/2022), intime-se o candidato para que, no prazo
de 3 (três) dias, se manifeste a respeito da inelegibilidade apontada, juntado aos
presentes autos o processo que a originou se assim lhe achar conveniente, sob pena
do apontamento ser causa suficiente para indeferimento do seu registro de
candidatura, conforme estabelece a Lei Complementar n. 64/90.”

O referido despacho contém, ainda, tabela com as informações:

“Requisitos para registro: (...) Consulta no INFODIP - Constam condenações e
extinções de punibilidade, juntados aos processo, de possíveis situações que ensejam
inelegibilidade.”

Ao analisar a certidão juntada pelo Cartório Eleitoral à qual se refere o
despacho, tem-se relatório extraído do Sistema de Informações de Óbitos e Direitos
Políticos - INFODIP dando conta da existência da ação penal n. 5695-36.2008.8.26.0101
da Vara Única de Cafelância/SP (ID 43990867).

Logo, não merece prosperar a alegação do recorrente de violação ao
contraditório e à ampla defesa, eis que lhe foi oportunizado se manifestar sobre os
mencionados autos, inclusive “sob pena do apontamento ser causa suficiente para
indeferimento do seu registro de candidatura conforme estabelece a Lei Complementar n.
64/90.

Num. 44075450 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611015692600000043027467
Número do documento: 24092611015692600000043027467
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:07:00

Além disso, mesmo que a sentença tenha registrado, por equívoco, que os
autos n. 0005695-36.2008.8.26.0104 seriam do Estado do Paraná, os relatórios extraídos
do Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos - INFODIP contêm a informação
correta sobre a procedência da ação penal, que é Cafelândia do Estado de São Paulo.

Neste sentido, a jurisprudência deste Tribunal Regional Eleitoral já decidiu
que a existência de mero erro material não conduz, imediatamente, à nulidade do ato:

“EMENTA - ELEIÇÕES 2016 - RECURSO ELEITORAL - REPRESENTAÇÃO POR
CONDUTA VEDADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR
FUNDAMENTAÇÃO DIVERGENTE - MERO ERRO MATERIAL - IMPOSSIBILIDADE
JURÍDICA DO PEDIDO - INOCORRÊNCIA – PUBLICIDADE INSTITUCIONAL EM
PERÍODO VEDADO - COMPARTILHAMENTO DE VÍDEOS INSTITUCIONAIS EM
PÁGINA PESSOAL NO FACEBOOK - MANUTENÇÃO DA DIVULGAÇÃO DURANTE
OS 3 MESES QUE ANTECEDEM O PLEITO - CONDUTA VEDADA CONFIGURADA -
RECURSO DESPROVIDO.

1. Evidente erro material na digitação do número do artigo que fundamentou a
decisão, que não é capaz de induzir a parte em erro ou dificultar-lhe a defesa,
não nulifica a sentença.

2. A manutenção da publicidade institucional durante o período vedado já é capaz de
configurar a conduta vedada, independentemente da data de sua veiculação.

3. O compartilhamento de vídeos institucionais da prefeitura em página pessoal de
Facebook e sua manutenção durante o período de três meses antes da eleição
configura a conduta vedada no artigo 73, VI, "b", da Lei nº 9.504/97.

4. Recurso desprovido.” (REI nº 4397 Acórdão nº 51095 MAMBORÊ – PR.
Relator(a): Des. Nicolau Konkel Júnior. Julgamento: 15/09/2016. Publicação:
19/09/2016)

A esse respeito, a Procuradoria Regional Eleitoral registrou o seguinte:

“A alegação de nulidade por menção a processo criminal inexistente, já que tal feito
não consta no Projudi do Tribunal de Justiça do Paraná beira a má-fé, pois,
evidentemente, um feito judicial julgado pela Vara Única Criminal de Cafelândia-SP
não seria localizado no sistema de gestão de processos eletrônicos do TJPR. A
existência do processo pode ser confirmada por simples consulta ao sítio eletrônico do
TJSP, não havendo falar em nulidade da sentença apenas por erro material na
indicação do último dígito do número processual único, mesmo porque o decisum
citou outros elementos identificadores do processo criminal.”

Nesse esteio, não há que se falar em ofensa às garantias do contraditório e
da ampla defesa, no decorrer do presente Registro de Candidatura, tampouco em
nulidade da sentença.

c) Da pretensão Recursal

O art. 1º, inciso I, alínea “e”, item 2, da Lei Complementar n. 64/90 estabelece
que:

Art. 1º São inelegíveis:

I - para qualquer cargo:
Num. 44075450 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611015692600000043027467
Número do documento: 24092611015692600000043027467
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:07:00

(...)

e) os que forem condenados, em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão
judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 (oito) anos
após o cumprimento da pena, pelos crimes: (Redação dada pela Lei Complementar
nº 135, de 2010)

(...)

2. contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os
previstos na lei que regula a falência; (Incluído pela Lei Complementar nº 135, de
2010)

No caso em análise, durante a instrução do pedido de Registro de
Candidatura, o Cartório Eleitoral de Astorga anexou aos autos relatório extraído do
Sistema de Informações de Óbitos e Direitos Políticos – INFODIP, que, dentre outros 4
relatórios, aponta a existência dos autos n. 0005695-36.2008.8.26.0104, oriundos de
Cafelândia – SP (ID 43990867).

O documento mostra que o ora recorrente foi condenado pela prática
do crime de roubo, à pena de 5 anos e 6 meses, em regime fechado, sendo que a
condenação transitou em julgado em 22/01/2016 e a sentença de extinção data de
11/06/2021.

Dessa forma, como o delito pelo qual foi condenado se enquadra como crime
contra o patrimônio, incide a inelegibilidade em tela, estendendo-se por oito anos após o
cumprimento da pena.

No mesmo sentido é a Súmula 61 do Tribunal Superior Eleitoral, a saber:

"O prazo concernente à hipótese de inelegibilidade prevista no art. 1º, I, e, da LC
nº 64/1990 projeta-se por oito anos após o cumprimento da pena, seja ela
privativa de liberdade, restritiva de direito ou multa."

Uma vez que o recorrente teve a pena extinta em 11/06/2021, sua
inelegibilidade perdura até o ano de 2029.

Destaca-se que a alegação de que o prazo da inelegibilidade se inicia a partir
do trânsito em julgado da sentença condenatória não encontra suporte legal, uma vez que
a redação do art. 1º, inciso I, alínea e, da LC n. 64/90 é clara ao determinar que a
inelegibilidade decorrente de condenação criminal perdura por oito anos após o
cumprimento da pena.

Conclui-se, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o pedido
de registro de candidatura, diante da presença da inelegibilidade do art. 1º, inciso I, alínea
e, da LC n. 64/90.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
Num. 44075450 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611015692600000043027467
Número do documento: 24092611015692600000043027467
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:07:00

recurso eleitoral interposto por José Aparecido Ferreira.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600225-
71.2024.6.16.0067 - Astorga - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO
FOGAÇA - RECORRENTE: JOSE APARECIDO FERREIRA - Advogado do(a) RECORRENTE:
RENAN HENRIQUE MALAQUIAS - PR65262 - RECORRIDO: JUÍZO DA 067ª ZONA ELEITORAL
DE ASTORGA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.09.2024

Num. 44075450 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 26/09/2024 11:01:57
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092611015692600000043027467
Número do documento: 24092611015692600000043027467
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 16:07:00